Tribunal: STF
Processo: HC 186601
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Mateus dos Santos Barros, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.658.293, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MONTANTE DA PENA IMPOSTA. CORREÇÃO. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A decisão da Corte local mostrou-se consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável demonstra que a pleiteada substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável.
    2. Quanto à alegação de ter a Corte de origem inovado a fundamentação trazendo informação estranha aos autos, – relativa ao trânsito em julgado da condenação – e, com isso, promovido verdadeira reformatio in pejus, apresenta-se como inovação recursal, não podendo ser objeto de conhecimento por esta Casa Superior de Justiça pelo óbice da preclusão consumativa. Cabia à Defesa valer-se de adequado recurso para arguir, junto à instância ordinária, a aventada impropriedade
    3. Agravo regimental desprovido”.
    2. A impetrante reitera a alegação deduzida no Superior Tribunal de Justiça de que teria havido reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação da defesa com a apresentação de informação não constante na sentença condenatória. Aquela informação seria referente ao trânsito em julgado da condenação utilizada para consideração desfavorável da circunstância judicial dos maus antecedentes.
    Sustenta que, afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes tida por desfavorável, seria possível a modificação do regime inicial semiaberto imposto para o regime aberto e a substituição da pena de um ano, onze meses e dezesseis dias de reclusão por restritiva de direitos, pois o paciente seria primário e o delito de furto pelo qual condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça.
    Este o teor dos requerimentos:
    “(...) requer-se que, em sede liminar, possam os pacientes aguardar em liberdade ao julgamento do writ. No mérito, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada o r. Acórdão impugnado, substituindo-se a pena restritiva de direitos do acusado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.658.293, Relatora a Ministra Laurita Vaz, por ser inovação recursal a alegação defensiva de reformatio in pejus.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) Em que pese os argumentos suscitados no agravo regimental defensivo, a decisão agravada não merece reparos.
    Consta nos autos que o ora Recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa (fls. 197-198), pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.
    Inconformada, a Defesa recorreu, mas o Tribunal de origem negou provimento à apelação. Nessa ocasião, manteve a denegação do pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos com apoio nestes fundamentos (fls. 245-246, sem grifos no original):
    ‘Feito isso, passa-se à análise das teses suscitadas nas razões de apelação.
    Pois bem, a pena-base foi elevada em 1/6 por força dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
    Aqui, afirma a defesa haver ofensa à súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, porque calcado o aumento da pena em processo em andamento.
    No entanto, uma simples consulta ao andamento processual (autos nº 00101140-2015.8.26.0616), dado público ao qual também a defesa tem acesso, demonstra que a absolvição operada em primeiro grau foi revista em sede recursal, ocasião em que Mateus foi condenado por decisão cujo trânsito em julgado se deu em 27.07.2019 e relativamente a fato anterior ao aqui tratado.
    Assim, embora tal condenação não se preste como reincidência, constitui inegável circunstância judicial desfavorável.’
    Nas razões do recurso especial, a Defesa sustentou ofensa ao art. 44 do Código Penal, alegando para tanto direito subjetivo do Recorrente à substituição da pena corporal em restritivas de direitos, além dos alarmantes níveis de reincidência e a inexistência de recidiva específica.
    Contudo, como referido na decisão ora agravada, ao decidir nesses termos, a Corte local mostrou-se consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável demonstra que a pleiteada substituição não se mostra medida socialmente recomendável. (…)
    E quanto à alegação de ter a Corte de origem inovado a fundamentação trazendo informação estranha aos autos, – relativa ao trânsito em julgado da condenação – e, com isso, promovido verdadeira reformatio in pejus; apresenta-se como inovação recursal, não podendo ser objeto de conhecimento por esta Casa Superior de Justiça pelo óbice da preclusão consumativa. Cabia à Defesa valer-se de adequado recurso para arguir, junto à instância ordinária, a aventada impropriedade”.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a manter o afastamento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por restritiva de direitos pela circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e não apreciou a alegação de reformatio in pejus reiterada na presente impetração por se tratar de inovação recursal.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    6. Sem adentrar no mérito, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia tem-se que, ao condenar o paciente pela prática de tentativa de furto qualificado à pena de um ano, onze meses e dezesseis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP considerou como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, processo em curso, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação imposta, limitando-se a manter a circunstância judicial dos maus antecedentes como desfavorável ao consultar o andamento do processo utilizado para avaliação negativa dessa circunstância judicial em primeira instância e constatar o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente nesse feito:
    “(...) Feito isso, passa-se à análise das teses suscitadas nas razões de apelação.
    Pois bem, a pena-base foi elevada em 1/6 por força dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
    Aqui, afirma a defesa haver ofensa à súmula nº 444, do Superior Tribunal de Justiça, porque calcado o aumento da pena em processo em andamento.
    No entanto, uma simples consulta ao andamento processual (autos nº 00101140-2015.8.26.0616), dado público ao qual também a defesa tem acesso, demonstra que a absolvição operada em primeiro grau foi revista em sede recursal, ocasião em que Mateus foi condenado por decisão cujo trânsito em julgado se deu em 27.07.2019 e relativamente a fato anterior ao aqui tratado.
    Assim, embora tal condenação não se preste como reincidência, constitui inegável circunstância judicial desfavorável”.
    Não se há cogitar de reformatio in pejus, pois o exame da sentença condenatória foi devolvido à segunda instância, inclusive quanto à avaliação das circunstâncias judiciais, considerada a devolutividade do recurso da defesa. Nesse sentido, por exemplo:
    “(...) Por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao Tribunal ad quem (RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14).4. Na espécie, limitou-se o tribunal local, com estrita aderência ao recurso da acusação, a indicar os elementos que, a seu ver, melhor densificavam os vetores negativos considerados pela sentença na fixação da pena-base e que tornavam mais censurável a conduta do agravante.5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relator